Tribunal: TJSP
Processo: 1003140-73.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Venda e compra – Valor cobrado a título de corretagem – Adequação – Contrato celebrado pelas partes que previu a obrigação da autora de suportar a despesa de corretagem, sua respectiva quantia e o valor total do contrato – Assessoria técnico-imobiliária que comporta restituição – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2020.0000563156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003140-73.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante VANESSA
MUTA BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONSTRUTORA ELECON
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Voto no 27085
Apelação no 1003140-73.2016.8.26.0322
Apelante: Vanessa Muta Barreto
Apelada: Construtora Elecon Ltda.
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Lins
Juiz: Victor Gavazzi Cesar
Venda e compra Valor cobrado a título de
corretagem Adequação Contrato celebrado
pelas partes que previu a obrigação da autora de
suportar
a
despesa
de
corretagem,
sua
respectiva quantia e o valor total do contrato
Assessoria técnico-imobiliária que comporta
restituição Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça Recurso provido em parte.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
revisional de cláusula contratual cumulada com restituição.
Alega a apelante que: a) foi atendida por
suposto corretor no plantão de vendas da apelada; b) a contratação dos
corretores locais foi feita pela apelada, devendo suportar o respectivo
custo, devendo haver contrato de parceria, o qual não lhe foi exibido; c)
inexistiu prestação de serviços de corretagem a seu favor, sequer
existindo credenciamento do suposto corretor no CRECI, sendo na
realidade vendedor, configurado exercício ilegal de profissão, devendo ser
expedidos ofícios aos órgãos competentes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
2. Pretende a autora a restituição de valores
pagos a título de corretagem por ocasião da celebração de compromisso
de compra e venda de imóvel com a ré.
Na hipótese, tratando-se de promessa de
compra e venda formulada no âmbito do Programa Minha Casa Minha
Vida, incide a tese do Recurso Especial no 1.601.149 (tema 0960):
“Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há
intermediação imobiliária, é válida a cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda do
Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem”.
As
matérias
tratadas
nos
Recursos
Especiais no 1.551.956-SP e no 1.599.511-SP (tema 0938) também são
relevantes na hipótese:
“(i) incidência da prescrição trienal sobre a pretensão
de restituição dos valores pagos a título de comissão
de corretagem ou de serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI) ou atividade congênere (artigo 206,
§ 3o, IV, CC);
(ii) validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa
de compra e venda de unidade autônoma em regime
de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem;
(ii, parte final) abusividade da cobrança pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
promitente-vendedor do serviço de assessoria
técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e
venda de imóvel”.
Na hipótese, constou expressamente do
contrato celebrado pelas partes, bem como do instrumento particular de
proposta (no qual houve indicação do CRECI do corretor), a obrigação da
autora de suportar a despesa de corretagem, sua respectiva quantia (R$
6.000,00) e o valor total do contrato (fls. 13, 15/16 e 18).
Assim, cabia mesmo à autora suportar a
despesa de corretagem.
Contudo,
em
conformidade
com
os
precedentes supramencionados, a taxa de assessoria técnico-imobiliária
(R$ 150,00 fl. 14) é ilegal, comportando devolução.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos autos
consta,
prejudicadas
as
demais
alegações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação,
instada a ré a devolver à autora R$ 150,00, com correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso e juros legal da
citação, mantida a sucumbência da autora por ter decaído em maior parte
de seu pedido.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR